Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. LIMITE LEGAL RESPEITADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela mutuária e pela instituição bancária credora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela consumidora contratante do mútuo, determinou a limitação dos descontos efetuados na conta bancária da autora, referentes a contratos de empréstimos firmados com a ré, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida e, por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento da verba honorária, fixada por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) elucidar se as parcelas de empréstimos celebrados pelas partes, descontadas em folha de pagamento, com esteio na Lei n. 10.820/2003, respeitam os cálculos da margem consignável; (ii) definir se os descontos em conta corrente contratados pela autora podem ser limitados, considerando a autonomia da vontade dos contratantes, bem como a aplicação da Resolução n. 4790/2020 do Banco Central e da Lei Distrital n. 7.239/2023; (ii) deliberar se é possível cancelar a autorização dada pela autora para tais descontos; e (iv) determinar a correta distribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento de servidor público distrital devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do consumidor, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011.
4. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada.
5. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito.
6. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium.
7. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato.
8. A Lei Distrital n. 7.239/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados anteriormente à sua vigência, conforme jurisprudência consolidada.
9. O provimento do recurso do banco réu implica a reforma da sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos da autora e redistribuir os ônus sucumbenciais, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela demandante que se limitou a pleitear a majoração dos honorários anteriormente fixados em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu conhecido e provido. Redistribuição da sucumbência. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente desde que autorizados pelo mutuário, não sendo cabível a aplicação da limitação legal prevista para empréstimos consignados.
2. A autonomia da vontade contratual deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário intervir nos contratos livremente pactuados pelas partes sem comprovação de abusividade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873.